Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material no acórdão recorrido, que justificasse a interposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, destinados a sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. No caso em apreço, o inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia ver acolhida.
5. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
6. Os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento da apelação, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, destinados a sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão de tese prevalente no acórdão recorrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no acórdão.